Tribunal: STF
Processo: ARE 1553689
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE ATOS DE CESSÃO DE SERVIDORES QUE PERDUROU POR MAIS DE VINTE ANOS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 138 da Repercussão Geral, assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE ATO DE CESSÃO DE SERVIDORES - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 594.296/MG (TEMA 138 STF) – INDISPENSÁVEL PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVOGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE JÁ PRODUZAM EFEITOS CONCRETOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – APELO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME.” (Doc. 182, p. 1, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, II e X, e 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Sustenta que “a cessão de servidores entre órgãos da administração pública é ato precário e sua revogação passível de ocorrer a qualquer tempo, sendo, portanto, decisão administrativa de cunho discricionário” (Doc. 199, p. 6). Alega que “o acórdão recorrido ao determinar a extinção da revogação da cessão dos servidores os coloca exercendo um cargo público (agente de trânsito) do qual não ingressou através de concurso público” (Doc. 199, p. 7). Argumenta que o acórdão recorrido “carece de previsão legal estrita, haja vista que ainda, sua extensão fora dos limites traçados pela lei de regência implica em aumento de despesa pública, causando ofensa ao art. 37, X, da CF/88, e também ao art. 61, § 1º, inciso II, letra ‘a’, da CF/88, consagrador do princípio fundamental da reserva de iniciativa, e que define a competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (Doc. 199, p. 8).
Elson dos Santos, Haroldo Ricardo Santana e Maria Cristina dos Santos Marques apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 210).
O Gabinete G-22 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 138 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Irresignada, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT interpôs o presente agravo (Doc. 223).
A Presidência desta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissibilidade teria sido proferida exclusivamente com amparo em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual caberia ao Tribunal de origem não conhecer do agravo (Doc. 243).
O Gabinete G-22 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe consignou que a remessa do agravo ao Supremo Tribunal Federal se deu pelo fato de a decisão de inadmissibilidade fundamentar-se não só no Tema 138 da Repercussão Geral, mas também na Súmula 473 desta Corte (Doc. 246).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE NO CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO  INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.514.259-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. APOSENTADORIA. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. 
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.319.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/03/2024, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 
Publique-se.
Brasília, 7 de outubro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente